Tribunal: TJSP
Processo: 1023304-19.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão de suspensão de leilão extrajudicial para assegurar a purgação da mora até a data da assinatura do auto de arrematação.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS AUTORES. Buscam a procedência para que seja garantida a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão de suspensão de leilão extrajudicial para assegurar a purgação da mora até a data da assinatura do auto de arrematação.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS AUTORES. Buscam a procedência para que seja garantida a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, possibilitando o convalescimento do contrato.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTITUÍDA EM NOVEMBRO DE 2014, ANTES DO ADVENTO DA LEI 13.465/2017. Aplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000, J. 25/11/2019 - TEMA 26). Observância da redação primitiva do artigo 39, II, da Lei 9.514/1997 relacionado com o Decreto-Lei 70/1966. Possibilidade de purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação.

INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES INCONTROVERSA. Ausência de impugnação ao procedimento extrajudicial. Autores intimados pessoalmente por diligência do cartório de registro de imóveis para purgar a mora, nos termos da artigo 26 da Lei 9.514/1997, deixaram de exercer o seu direito. Consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário. Leilões extrajudiciais designados para os dias 01/07/2021 e 13/07/2021. Ação ajuizada na data do segundo leilão. Resultado negativo dos leilões públicos. Extinção da dívida e exoneração do credor, nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei 9.514/1997. Termo de quitação expedido em 15/07/2021, dois dias após o ajuizamento da ação e da data do segundo leilão negativo. Deferimento de antecipação de tutela para suspensão dos leilões que ocorreu apenas em 10/08/2021,

após resultado negativos dos leilões e expedição de termo de quitação. Inexistência de valores a serem purgados, tendo em vista que as obrigações decorrentes do pacto adjeto de alienação fiduciária encontram-se extintas. Precedente.

RECURSO DESPROVIDO.